Tribunal: STF
Processo: HC 63170
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL - DESPACHO QUE NEGOU PEDIDO
LIMINAR DE HABEAS CORPUS E, DESDE LOGO, LHE NEGOU
SEGUIMENTO.
PEDIDO CONTRA ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU (ARTIGO
119, I, 'H', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E QUE, DEMAIS
DISSO, SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO (ARTIGO 119,
II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
O ARTIGO 33, § 2º 'C', DA LEI 7.209/85
(NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL) CONFERE AO
JUIZ A FACULDADE ('PODERA') DE, AVALIADAS AS CONDIÇÕES
PESSOAIS DO CONDENADO ('SEGUNDO O MÉRITO DO
CONDENADO'), AUTORIZAR-LHE O CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.